Tribunal: TJES
Processo: 5014050-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014050-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI FAIOLE AZEVEDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO TAMBÉM IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que não reconhece contratação de cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S.A., cuja existência foi constatada a partir de descontos em seu benefício. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito, condenando à restituição dos valores descontados e fixando indenização por dano moral em R$ 4.000,00. Apelação interposta pelo réu sustenta validade da contratação e requer a reforma da sentença. A autora interpôs recurso adesivo buscando a majoração da indenização.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vícios no negócio jurídico;
(
II
) definir se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado, conforme recurso adesivo da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem elementos probatórios que demonstrem, com segurança, a efetiva ciência da autora sobre a contratação do cartão de crédito consignado.

4. A ausência de assinatura eletrônica qualificada, geolocalização, vídeos ou áudios confirmatórios, bem como a ausência de utilização do cartão pela autora, indicam violação ao dever de informação previsto no CDC.

5. Caracteriza-se a prática abusiva de travestir empréstimo consignado em contratação de cartão de crédito com cobrança de encargos incompatíveis com a modalidade pretendida, impondo-se a nulidade do contrato por onerosidade excessiva e infração ao princípio da boa-fé objetiva.

6. Correta a condenação em danos morais, diante da indevida negativação e descontos no benefício previdenciário da autora, sendo razoável o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00, em atenção à proporcionalidade e ao caráter compensatório da verba.

7. Prevalece a manutenção da sentença. Improcedência do recurso do banco. Recurso adesivo da autora igualmente improvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco BMG S.A. improvido. Recurso adesivo da autora improvido.

Tese de julgamento
:

1.
"É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não demonstrada, de forma clara e inequívoca, a ciência e a concordância do consumidor com os termos da contratação, em violação ao dever de informação previsto no CDC."

2.
"Caracteriza-se dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52; CC, arts. 138, 139, I e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 30.03.2021, pub. 10.05.2021. JECDF, ACJ 07012.61-29.2020.8.07.0020, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, j. 17.09.2020, pub. 05.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos , conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Respeitosamente peço vista.

______________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014050-11.2023.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S. A.

APELADA/APELANTE: IRACI FAIOLE AZEVEDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator Desembargador
Arthur
José Neiva de Almeida
, t
rata-se “de duas Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de ID 11376606, proferida nos autos da presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais’ ajuizada por Iraci Faiole Azevedo em desfavor do Banco BMG S. A., na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para: (i) declarar inexigível o débito referente ao contrato nº 16977067 e (ii) condenar o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Nas razões da apelação do Banco
réu
(id 11376609) sustentou-se, “em síntese: (i) decadência do direito da Autora, diante da previsão contida no artigo 178, II do Código Civil; (ii) que a Autora contratou o serviço de forma livre e consciente; (iii) que o banco apresentou justificativas detalhadas para validar o processo de contratação digital, incluindo uso de biometria facial, segurança criptografada e assinatura eletrônica; e (iv) que os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora estavam respaldados em contrato válido e devidamente assinado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais”.

Já no recurso adesivo, a autora devolveu apenas a matéria relacionada à “majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais”.

Ao examinar toda essa matéria, o eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar “PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco BMG S. A. para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular da ação” e, consecutivamente, julgar “PREJUDICADO o recurso interposto por Iraci Faiole Azevedo”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
[...]

Narrou a autora, em breve síntese:

Que recebe mensalmente pensão por morte junto ao INSS, sob nº 198.675.959-5 e realizou alguns empréstimos em seu benefício.

Ocorre que, ao tentar realizar um novo empréstimo foi surpreendida pela negativa da financeira, pelo fato do banco requerido ter lançado em seu benefício um ‘empréstimo sobre a RMC’, na data de 01/04/2021 com o valor inicial de R$ 42,69, com algumas variações nos descontos até chegar à monta de R$ 43,31, quando foi ajuizada a presente ação.

Assim, em consulta à plataforma ‘Meu INSS’ a Requerente pôde observar a existência do contrato de nº 16977067 referente a suposto cartão de crédito – RMC, o qual não reconhece, pois nunca contratou ou utilizou o referido serviço.

Alega que vem sofrendo indevidamente com o ônus dos descontos e que estes tem causado danos em sua vida íntima e financeira.

[...]

C
om a vênia que merece o ilustre
Relator
,
parece-me
que o julgamento do recurso
interposto pelo réu
deve ter outro desfecho.

Quanto ao
afastamento da
prejudicial de mérito de
prescrição
e decadência
alegada pelo Banco,
entendo correta

a
fundamentação
do
respeitável voto d
e relatoria
, mormente
no que se refere à
seguinte premissa: “In casu, o contrato é datado de 31/03/2021 e, até a data do ajuizamento desta ação (10/11/2023), os respectivos descontos previdenciários ainda estavam sendo realizados, de modo que não há que se falar em prescrição, tampouco em decadência, na presente hipótese.”

Lado outro, quanto ao mérito propriamente dito,
especialmente
no que diz respeito às
irregularidades e vícios do negócio contratual – em desrespeito ao consumidor –
reconheço
que deve preponderar
sobre as proposições recursais a seguinte
fundamentação da r
espeitável
sentença:

[...]

Restou incontroverso que o banco requerido inseriu no benefício previdenciário da autora o contrato de empréstimo nº 16977067 (ID 37593004). A demandante ajuizou a presente demanda alegando que o empréstimo consignado foi realizado sem sua autorização.

Por sua vez, o banco requerido, em sua defesa, alegou que o contrato é valido uma vez que houve a aceitação e confirmação da autora por meio digital. Contudo, a documentação juntada pelo banco requerido não permite concluir que a autora solicitou o empréstimo.

É certo que o banco apenas disponibilizou o dinheiro, mediante assinatura facial (foto sem biometria) do contrato de empréstimo pela Requerente. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o banco se valha de correspondentes bancários ou de prepostos para a celebração de contrato de financiamento, praxe de mercado, que se exemplifica com o fato de quem quer celebrar um empréstimo sem ter que se deslocar até a agência bancária, o realize de forma digital.

Os documentos juntados dão conta da existência de fotografia e documento de identidade da autora, contudo, não resta claro e transparente que ela estava ciente da contratação, assim como não há vídeo ou áudio com os termos da contratação, tampouco aquiescência desta, com os valores constantes dos documentos apresentados aos autos.

Analisando o caso, diante da afirmação da autora de que não autorizou o empréstimo consignado, embora apresente assinatura facial, revela-se duvidosa a contratação.

Ademais, a fotografia e documento de identidade da autora podem ter sido objeto de envio à instituição bancária por outro motivo, visto que não há assinatura eletrônica dos termos do contrato, tais como, valor contratado, número de prestação e ciência dos juros efetivamente cobrados com o valor final da dívida contraída, isso porque, no contrato juntado aos autos não consta nenhuma assinatura por biometria facial da autora, somente mera fotografia.

Ademais, a fraude se torna evidente uma vez que a geolocalização não é demonstrada no dossiê – ID nº 37593004.

[...]

Dito isso, considerando os fatos
alegados
pela autora e que o réu não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe.

A propósito, da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda a ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pela autora (id 11376601 – fl. 5), em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

Dispõe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação da consumidora, porquanto não demonstrado que ela tinha efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51,
caput
, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação no Diário: 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cartão de crédito pela autora, tampouco a utilização de tal instrumento por ela.

Trago a lume venerando precedente pretoriano com o qual o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC). 2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor. 3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais. 4. A sentença julgou improcedente o pedido por considerar que a informação sobre o contrato foi devidamente prestada, o que implicou a apresentação do presente recurso. 5. No caso em exame foram juntados cópias do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Cédula de Crédito Bancário. Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, número 45863203 (ID 18050122. Pág. 1/5), bem como comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 9.163,00, em 04/07/2016 (ID 18050125. Pág. 1). Também foram realizados depósitos complementares nos valores de R$ 816,06; R$ 1.121,16 e R$ 379,74, em 28/09/2018, 01/02/2019 e 07/02/2019, respectivamente (ID 18050126 a 18050128). 6. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que, inobstante haver informação no contrato de que a quantia de R$ 424,65 seria o valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos demonstrativos mensais juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 18050123 a 18050124). 7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples empréstimo consignado. 8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. 9. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 11.479,96 (R$ 9.163,00; R$ 816,06; R$ 1.121,16 e R$ 379,74). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida. 10. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ 9.163,00; R$ 816,06; R$ 1.121,16 e R$ 379,74, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 18049103 a 18049106). 11. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 11.479,96), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 18050125 a 18050128), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5º e 6º). 12. O valor pago a maior deve ser restituído ao autor na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve contrato de mútuo formalmente pactuado entre as partes, cujas parcelas debitadas diretamente dos vencimentos da parte autora foram autorizados por meio de cláusula contratual, afastando-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra legal. 13. No que tange ao pedido de indenização imaterial, este não merece prosperar. Apesar do quadro narrado, não se avista no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para: A) decretar a anulação do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento; Cédula de Crédito Bancário. Saque mediante utilização do Cartão de Crédito Consignado nº contrato n. 45863203; b) declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 11.479,96, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5º e 6º); c) condenar o requerido a cessar os descontos referentes ao dito contrato diretamente nos proventos da parte autora, determinando a expedição de ofício ao departamento de recursos humanos e à unidade pagadora do CBM do Distrito Federal para a sustação dos descontos promovidos no benefício do autor a pedido do requerido, a título de AMORT CARTAO CREDITO. BMG. 15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 16. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (JECDF; ACJ 07012.61-29.2020.8.07.0020; Ac. 128.3969; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 17-09-2020; Publ. PJe 05-10-2020).

No mais, quanto ao tema tratado no recurso adesivo, tenho que
foi estabelecido
valor da indenização por dano extrapatrimonial
seguindo as
condições do ofensor e d
a
ofendid
a
, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
isto é,
arbitr
ou-se
valor que represent
a
algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima,
ou seja,
não
representa fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa,
por isso
reputo razoável a fixação da indenização
no valor de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida
,

nego
provimento ao
recurso

interposto pelo Banco réu e,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a
verba
honorári
a
sucumbencia
l
para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
Por fim, nego provimento ao recurso adesivo interposto pela autora
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014050-11.2023.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S. A.

APELADA/APELANTE: IRACI FAIOLE AZEVEDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-VISTA

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes pares,

Conforme já relatado anteriormente nos votos dos antecessores, trata-se “
de duas Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de ID 11376606, proferida nos autos da presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais’ ajuizada por Iraci Faiole Azevedo em desfavor do Banco BMG S. A., na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para: (i) declarar inexigível o débito referente ao contrato nº 16977067 e (ii) condenar o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Nas razões da apelação do Banco BMG SA, este sustentou, em síntese: “(i) decadência do direito da Autora, diante da previsão contida no artigo 178, II do Código Civil; (ii) que a Autora contratou o serviço de forma livre e consciente; (iii) que o banco apresentou justificativas detalhadas para validar o processo de contratação digital, incluindo uso de biometria facial, segurança criptografada e assinatura eletrônica; e (iv) que os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora estavam respaldados em contrato válido e devidamente assinado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais”. Lado outro, a parte autora, em seu Recurso Adesivo requer a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Ao examinar a matéria, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de
dar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S. A
. para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular da ação” e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso interposto por Iraci Faiole Azevedo, ao que foi acompanhado pelo i. Desembargador Aldary Nunes Junior.

Na sequência, o eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou
divergência
para
negar provimento ao recurso principal e adesivo,
mantendo incólume a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a instituição à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. Fundamentou sua decisão na falha do banco em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo e na violação do dever de informação ao consumidor. Além disso, considerou razoável a indenização fixada em R$ 4.000,00 e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Pedi vista dos autos para uma análise aprofundada dos elementos probatórios e, após minucioso exame do conjunto fático-probatório, com a devida vênia ao ilustre Relator, divirjo de seu entendimento para acompanhar a fundamentada posição do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

No que tange à prejudicial de mérito suscitada pelo Banco BMG S. A., reconhecendo a decadência do direito da Autora, acompanho os entendimentos pretéritos de que não há falar em decadência ou prescrição na presente hipótese. Conforme bem salientado pelos antecessores, o contrato foi firmado em 31/03/2021, e os descontos indevidos continuavam sendo realizados até a data do ajuizamento da ação, em 10/11/2023. Assim, resta inaplicável a tese de decadência.

No mérito, a análise dos autos revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito contestada pela parte autora.

Não houve a apresentação de elementos que pudessem demonstrar de forma inequívoca que a contratação foi realizada pela autora, visto que a simples apresentação de fotografia e documento de identidade não se traduzem em prova cabal de anuência, uma vez que podem ter sido utilizados para outros propósitos sem a sua plena aquiescência.

Contestada de forma explícita a legitimidade da contratação, e juntados documentos de forma unilateral pelo banco requerido, restaria à Instituição Financeira o encargo processual (o ônus) de demonstrar a regularidade do negócio jurídico entabulado, o qual não desincumbiu.

Esclareço que, quando se trata de
contrato eletrônico
, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua legitimidade ou autenticidade (a autora afirmou desconhecer a contratação), um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica
: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente,
permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA – CONTRATO NATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO – TEMA 1061 DO COL. STJ – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o Apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida. 2.
Ainda que o contrato seja nato digital,
a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade
, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.
3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – AC nº 0000210-30.2020.8.08.0009, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julg.: 06/03/2024)

No caso em tela, registra-se que o instrumento de CCB colacionado não apresenta assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil) que demonstre a anuência da autora.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação
depende de demonstração da
identificação e
aceitação inequívoca das partes
por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020) - (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Conquanto a instituição tenha colacionado suposta biometria facial (
selfie
)
, fotos de documentos pessoais e dados da requerente, tais provas, nesta hipótese, são insuficientes para demonstrar a inequívoca identificação da autora e, principalmente, da manifestação de vontade ora contestada, uma vez que as informações apresentadas poderiam facilmente ser obtidas por outros meios que não envolvem a real manifestação de vontade da parte, como o juízo a quo registrou na sentença.

Inclusive, observo a ausência de dado relevante ao contrato: a identificação da geolocalização da contratação.

Ademais, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar que a demandante tinha
plena ciência das condições do contrato
, notadamente, no que se refere à natureza da operação e à forma de desconto dos valores.

O princípio da informação adequada e clara ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, foi manifestamente violado.

Não há comprovação de que a autora tivesse plena ciência da contratação de um cartão de crédito consignado, tampouco de suas implicações financeiras, como a incidência de encargos mensais sem a efetiva amortização da dívida. Além disso, conforme destacado no voto de divergência, o banco réu não apresentou prova de que o cartão de crédito contratado foi utilizado pela autora para a realização de compras (ID 11376601 – fl. 5). Essa ausência de comprovação reforça a alegação inicial da autora (fl. 03), de que jamais recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito emitido pelo Banco BMG S.A.

No que diz respeito à majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, também entendo razoável a manutenção do valor arbitrado pelo juízo a quo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O montante arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo nem irrisório, encontrando-se dentro dos parâmetros de arbitramento definidos por esta Corte de Justiça.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao eminente Relator,
acompanho
integralmente
a divergência
inaugurada pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira para
negar provimento
ao recurso interposto pelo Banco BMG S. A., mantendo-se a sentença em seus exatos termos, e igualmente negar provimento ao recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

1
"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados". (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014050-11.2023.8.08.0011

APTE/APDO: IRACI FAIOLE AZEVEDO

APTE/APDO: BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de ID 11376606, proferida nos autos da presente “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada por Iraci Faiole Azevedo em desfavor do Banco BMG S. A.,
na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para:
(i)
declarar inexigível o débito referente ao contrato nº 16977067 e
(ii)
condenar o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 11376609) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, em síntese:
(i)
decadência do direito da Autora, diante da previsão contida no artigo 178, II do Código Civil;
(ii)
que a Autora contratou o serviço de forma livre e consciente;
(iii)
que o banco apresentou justificativas detalhadas para validar o processo de contratação digital, incluindo uso de biometria facial, segurança criptografada e assinatura eletrônica; e
(iv)
que os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora estavam respaldados em contrato válido e devidamente assinado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

No ID 11376616 a parte Iraci Faiole Azevedo interpôs recurso de Apelação adesiva buscando exclusivamente a reforma da sentença para majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise de ambos os recursos, em conjunto.

Inicialmente, quanto à alegação de decadência do direito autoral, o Banco pugna pela aplicação do disposto no artigo 178, II do Código Civil: “
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
”.

Ocorre que a narrativa autoral não menciona nenhum vício no negócio jurídico, mas sim o total desconhecimento do contrato (inexistência de relação jurídica).

Ademais, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, “
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário”
(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

In casu
, o contrato é datado de 31/03/2021 e, até a data do ajuizamento desta ação (10/11/2023), os respectivos descontos previdenciários ainda estavam sendo realizados, de modo que não há que se falar em prescrição, tampouco em decadência, na presente hipótese.

Em relação à validade da contratação, contudo, minha conclusão é diversa da adotada pelo D. Magistrado sentenciante, pelas razões que passo a expor.

Essa Egrégia Quarta Câmara Civil já decidiu, em hipótese similar à dos presentes autos, que o Banco
“comprovou a efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação
”.

Cito a ementa do referido acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

No presente caso, conforme se infere a partir do documento de ID 11376601, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia
“selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Sobre o tema assim também já se manifestou a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico. Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 - No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora. 5 - Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré. 6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022) (TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DEFENDIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PACTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA, ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E ID DA SESSÃO.

ASSINATURA CERTIFICADA ATRAVÉS DO PORTAL CERTISIGN, AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ICP-BRASIL. PARTE DEMANDANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A CONTENTO O RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PROVA, ADEMAIS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50017428820228240218, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA –
Contrato de empréstimo consignado – Comprovação da existência do contratos, mediante juntada dele assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade: – É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado, comprovando-se a existência do contrato mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização, sendo inviável a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10002786920228260274 SP 1000278-69.2022.8.26.0274, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Por fim, registre-se que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado, conforme se infere a partir do documento de ID 11376599.

Nestes termos, sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, justo por não haver ato ilícito causador de prejuízo.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A. para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular da ação e, por consequência, julgo PREJUDICADO o recurso interposto por Iraci Faiole Azevedo.

Tendo em vista o provimento do recurso interposto pelo Banco BMG S.A., inverto os ônus sucumbenciais.
T
odavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5014050-11.2023.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO BMG S.A.

APELAD
A
:
IRACI FAIOLE AZEVEDO

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

Acompanhar
o Relator

C
uidam-se os autos
em aferir a juridicidade da sentença na qual o d. Juízo Singular “j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para: (i) declarar inexigível o débito referente ao contrato nº 16977067 e (ii) condenar o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Nas razões da apelação do Banco BMG S.A, alegou, em síntese: “(i) decadência do direito da Autora, diante da previsão contida no artigo 178, II do Código Civil; (ii) que a Autora contratou o serviço de forma livre e consciente; (iii) que o banco apresentou justificativas detalhadas para validar o processo de contratação digital, incluindo uso de biometria facial, segurança criptografada e assinatura eletrônica; e (iv) que os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora estavam respaldados em contrato válido e devidamente assinado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais”. Lado outro, a parte autora, em seu Recurso Adesivo requer a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

O
eminente Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida,
proferiu voto no sentido de

dar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A
.
para julgar improcedentes os pedidos contidos na
inicial
e,
julgar prejudicado o recurso interposto por Iraci Faiole Azevedo
, ao que foi
acompanhado pelo
Nobre
Des. Aldary Nunes Junior.

Na sequência, o eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou
divergência
para
negar provimento ao recurso principal e adesivo
, m
antendo incólume a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a instituição à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. Fundamentou sua decisão na falha do banco em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo e na violação do dever de informação ao consumidor. Além disso, considerou razoável a indenização fixada em R$ 4.000,00 e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Ante a divergência inaugurada,
aplicando-se a técnica do artigo 942, do CPC
, a i.
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
proferiu seu voto para
acompanhar a divergência
.

Logo,
diante dos judiciosos votos anteriormente proferidos,
a
pós debruçar-me sobre a sensível matéria ora em
exame
, pedindo
vênia

a

divergência
,

acompanho o voto
proferido pelo Eminente Des. Arthur
José Neiva de Almeida.

Isso porque conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).

Contudo, no caso dos autos, na inicial a autora negou a contratação do empréstimo sobre a RMC, cujo primeiro lançamento em seu benefício previdenciário ocorreu aos 01/04/2021.

Com a defesa, a Instituição Financeira anexou o contrato (ID 11376601), datado de 31/03/2021, devidamente assinado eletronicamente.

S
eguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.
1

Outrossim, a autora confessa que tomou outros empréstimos consignados, inclusive conforme comprovados pelos extratos anexados nos autos; de modo que incumbia à mesma comprovar que os empréstimos anteriores não ocorreram via telefone, como o tomado em março/2021.

O apelante anexou
aos autos o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

É dizer, da
trilha digital colacionada, verifica-se
que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que
a
recorrid
a
: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token,
autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Ao depois
, porque
o recorrente comprovou
a reversão dos
valores do empréstim
o
em benefício d
a
apelad
a
,
uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade,
como se vê no
ID
11376599
,
que é o mesmo valor do contrato ID 11376601, pág. 19.

Do exposado supra, inconteste
a comprovação pel
o
recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

Ante o exposto, sem maiores delongas, tendo em vista que os votos que me precederam na votação esgotaram a matéria ora em debate, pedindo
vênia
à divergência
,
acompanho o voto
proferido pelo relator

Des. Arthur José Neiva de Almeida
,
para

dar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A. para julgar improcedentes os pedidos contidos na
inicial
e, julgar prejudicado o recurso interposto por Iraci Faiole Azevedo

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018

Diante do exposto, rogando vênias ao eminente

Desembargador Relator,
acompanho

a divergência
suscitada pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira para
negar provimento
ao recurso interposto pelo Banco BMG S. A., mantendo-se a sentença em seus exatos termos, e igualmente negar provimento ao recurso adesivo interposto pela autora.